Tribunal: TJES
Processo: 5001170-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transferência
Data de julgamento: 2022-01-11

Ementa:
Q
UARTA
CÂMARA CÍVE
L

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001170-88.2021.8.08.0000

AGV
TE.
:
DALTON DALL ARA COSTA

AGVDO
:

SUB
SECRETÁRIO
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR - REMOÇÃO DE OFÍCIO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO
POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
-
RECURSO PROVIDO
.

1. O ato administrativo de remoção de ofício de servidor público, inobstante o seu caráter discricionário, deve encontrar-se devidamente motivado, em razões prévias ou concomitantes à sua prática, sob pena de nulidade, bem como de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência previstos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

2. Caracterizado o vício quanto à motivação, é nulo o ato administrativo.

3. De acordo com precedentes desta Corte Estadual, não se pode legitimar a motivação do ato administrativo em qualquer momento, mormente se tal produção se dá após o ajuizamento de ação judicial, sob pena de se ensejar a criação de motivações que visem, tão somente, a impugnação do ato administrativo.

4. Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDA

a Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto do eminente relator.

Vitória/ES, ___ de ___________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001170-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALTON DALL ARA COSTA
AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVE
L

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001170-88.2021.8.08.0000

AGV
TE.
:
DALTON DALL ARA COSTA

AGVDO
:

SUB
SECRETÁRIO
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, impetrado por
DALTON DALL ARA COSTA
, em face
da decisão prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de
SUB
SECRETÁRIO
PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
,
que
através da Portaria 1240-S
transferiu
o
ora
agravante
, servidor públic
o
estadual efetiv
o -
Inspetor Penitenciário de Unidade Prisional – CDPI
(Centro de Detenção Provisória de Itapemirim)
, para outra penitenciária
, onde tornou pública a referida transferência.

O

Agravante
pretende a concessão da liminar
para que o ato de transferência seja decretado nulo e que o mesmo retorne imediatamente para o CDPI (Centro de Detenção Provisória de Itapemirim).

Alega,
para tanto
, que
a transferência
foi realizada sob o manto de fundamentos basicamente genéricos sem qualquer justificativa plausível, o que é
expressamente vedado pela legislação vigente, considerando que mesmo que o ato da administração pública seja discricionário, é fundamental e necessário que o mesmo seja motivado e fundamentado, de acordo com o que determina a Constituição Federal.

Assim,
pretende
que
seja restaurad
o o
status quo
ante
, haja vista

que
fora indevidamente transferido de unidade, o que é expressamente vedado pela legislação vigente.

Decisão às fls. deferindo o pedido pleiteado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, em 05 de novembro de 2021.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

VOTO VENCEDOR

Q
UARTA
CÂMARA CÍVE
L

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001170-88.2021.8.08.0000

AGV
TE.
:
DALTON DALL ARA COSTA

AGVDO
:

SUB
SECRETÁRIO
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme exposto no relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, impetrado por
DALTON DALL ARA COSTA
, em face
da decisão prolatada nos autos do mandado de segurança impetrado em face de
SUB
SECRETÁRIO
PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
,
que através da Portaria 1240-S transferiu o ora agravante, servidor público estadual efetivo - Inspetor Penitenciário de Unidade Prisional – CDPI
(Centro de Detenção Provisória de Itapemirim)
, para outra penitenciária, onde tornou pública a referida transferência.

Compulsando os autos, não identifico razões para alterar o convencimento explicitado quando da análise do pedido de tutela de urgência, eis que permanecem presentes as razões impostas liminarmente. Explico.

Sobre o tema, importa ressaltar, que
e
mbora seja reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, que a remoção no interesse da Administração é ato discricionário cujo juízo de conveniência oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade estatal designada por lei,
é igualmente assente
o entendimento de que esse ato administrativo deve necessariamente ser motivado, sob pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência previstos no caput do art. 37 da Constituição Fe
deral.

Corroborando tal entendimento este eg. Tribunal assim se manifesta:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR - REMOÇÃO DE OFÍCIO - MOTIVAÇÃO.

O ato administrativo de remoção de ofício de servidor público, inobstante o seu caráter discricionário, deve ser motivado, sob pena de nulidade.

(TJES, Apel. Cível 0021698-83.2012.8.08.0021, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julg. 09/12/2014)

Trago à baila entendimento do STJ corroborando tal entendimento:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.

DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS.
REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público.
2.

Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que
a posteriori
, do ato administrativo que remove o servidor público.
Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013.
3.
Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante.
4.
Para que se examine a ocorrência do desvio de finalidade, ou ainda a inexistência

dos motivos alegados para a prática do ato, faz-se necessária dilação probatória, providência incompatível com rito do mandado de segurança.
5.
Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato de remoção anteriormente praticado, nos autos de outra ação mandamental, ainda que seja indicativo do alegado direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova remoção, mormente porque editada sob uma conjuntura fática diversa.
6
. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.
(STJ, RMS 42696/TO, Segunda Turma, julgamento 02/12/2014, publ. DJe 16/12/2014, rel. Ministro OG Fernandes)

Da análise de tais circunstâncias, pude verificar que a motivação
do ato em questão somente foi apresentada após o ajuizamento da presente ação mandamental e em
contrarrazões
, conforme teor do próprio expediente colacionado aos autos
.

De acordo com precedentes desta Corte Estadual, não se pode legitimar a motivação do ato administrativo em qualquer momento, mormente se tal produção se dá após o ajuizamento de ação judicial, sob pena de se ensejar a criação de motivações que visem, tão somente, a impugnação do ato administrativo.

O motivo, extemporaneamente exposto pela administração pública nas informações prestadas no presente mandado de segurança, é incapaz de sanar o vício do ato, dado ser inaceitável que as razões para a remoção do servido
r
tenham sido apresentadas somente após o ajuizamento da presente ação.

Pelo exposto,

CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Q
UARTA
CÂMARA CÍVE
L

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001170-88.2021.8.08.0000

AGV
TE.
:
DALTON DALL ARA COSTA

AGVDO
:

SUB
SECRETÁRIO
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR - REMOÇÃO DE OFÍCIO - ATO DISCRICIONÁRIO - MOTIVAÇÃO
POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
-
RECURSO PROVIDO
.

1. O ato administrativo de remoção de ofício de servidor público, inobstante o seu caráter discricionário, deve encontrar-se devidamente motivado, em razões prévias ou concomitantes à sua prática, sob pena de nulidade, bem como de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência previstos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

2. Caracterizado o vício quanto à motivação, é nulo o ato administrativo.

3. De acordo com precedentes desta Corte Estadual, não se pode legitimar a motivação do ato administrativo em qualquer momento, mormente se tal produção se dá após o ajuizamento de ação judicial, sob pena de se ensejar a criação de motivações que visem, tão somente, a impugnação do ato administrativo.

4. Recurso
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDA

a Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, conceder a segurança, nos termos do voto do eminente relator.

Vitória/ES, 09 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.